Tribunal: TJSP
Processo: 1074243-64.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
ção de proventos e pensões. Prescrição do fundo de direito. Inocorrência. Prestação de trato sucessivo. Aplicação da Súmula no. 85 do STJ. Os ferroviários da extinta Fepasa têm como parâmetro de complementação a equivalência de com os servidores da CPTM. Aplicação do índice de 42,72% correspondente ao IPC de janeiro de 1989 previsto no acordo coletivo, que vigoraria enquanto perdurasse a Lei no 7.788, de 03/07/89. Leis revogadas pela Medida Provisória no 154, de 16 de março de 1990, convertida na Lei Federal no 8.030, de 1990. Permanência da defasagem nos valores pagos a título de complementação de aposentadoria até 2022 não comprovada. Concessão aos ferroviários da ativa do reajuste pelo IPC de janeiro de 1989 não demonstrada. Precedentes da Câmara. Sentença de Improcedência mantida, mas, por fundamento diverso. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1074243-64.2022.8.26.0053; Relator (a): Paulo Galizia; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/02/2024; Data de Registro: 06/02/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Paulo Galizia

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/02/2024

Data de publicação:

06/02/2024

Ementa:
FERROVIÁRIO. Aposentado da FEPASA. Complementação de proventos e pensões. Prescrição do fundo de direito. Inocorrência. Prestação de trato sucessivo. Aplicação da Súmula no. 85 do STJ. Os ferroviários da extinta Fepasa têm como parâmetro de complementação a equivalência de com os servidores da CPTM. Aplicação do índice de 42,72% correspondente ao IPC de janeiro de 1989 previsto no acordo

Ementa:
FERROVIÁRIO. Aposentado da FEPASA. Complementação de proventos e pensões. Prescrição do fundo de direito. Inocorrência. Prestação de trato sucessivo. Aplicação da Súmula no. 85 do STJ. Os ferroviários da extinta Fepasa têm como parâmetro de complementação a equivalência de com os servidores da CPTM. Aplicação do índice de 42,72% correspondente ao IPC de janeiro de 1989 previsto no acordo coletivo, que vigoraria enquanto perdurasse a Lei no 7.788, de 03/07/89. Leis revogadas pela Medida Provisória no 154, de 16 de março de 1990, convertida na Lei Federal no 8.030, de 1990. Permanência da defasagem nos valores pagos a título de complementação de aposentadoria até 2022 não comprovada. Concessão aos ferroviários da ativa do reajuste pelo IPC de janeiro de 1989 não demonstrada. Precedentes da Câmara. Sentença de Improcedência mantida, mas, por fundamento diverso. Recurso não provido.